Tribunal: TJMT
Processo: 1015417-90.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015417-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), RICARDO MADRONA SAES - CPF: 091.952.288-29 (ADVOGADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), LUCIANO VELASQUE ROCHA - CPF: 776.672.045-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE PIZZOLATO - CPF: 695.533.000-49 (AGRAVANTE), SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 605.434.420-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução.

Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO E OUTRO em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA nº 0003393-89.2016.8.11.0033, indeferiu o pedido de suspensão da execução originária promovida pelo BANCO DO BRASIL S. A.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a execução originária se trata de um débito ilíquido, incerto e inexigível, devendo, portanto, ser concedido efeito suspensivo aos embargos à execução apresentados em primeiro grau por estarem presentes os requisitos para tanto, suspendendo a execução inaugural.

Aduz a ilegitimidade ativa da empresa exequente, ora agravada. Argui que, como não foi notificado quanto à segunda cessão de crédito, é parte ilegítima passiva. Avoca princípios da Constituição Federal para fundamentar o seu pleito.

Defende que os devedores não foram constituídos em mora. Alega que restou demonstrado motivo de força maior para ser aplicada a teoria da imprevisão, com a prorrogação do pagamento da cédula, qual seja, a quebra da safra no ano de 2016 por condições climáticas.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, com a determinação de suspensão da execução em primeiro grau.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão combatida para serem recebidos os embargos à execução com efeito suspensivo.

Liminar indeferida (ID 174599528).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 174809170).

Apresentados embargos declaratórios (ID 175749192), estes foram rejeitados monocraticamente (ID 176929696).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 177449167).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento visando reformar a decisão que nos Embargos à Execução distribuídos por SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO E OUTRO, por dependência da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003393-89.2016.811.0033, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S. A., negou o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pois bem.

De acordo com o artigo 91 do CPC, a oposição de embargos pelo devedor de título extrajudicial não suspenderá a execução. Esta é a regra, feita com o nítido intuito de trazer celeridade ao processo executivo.

Contudo, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando preenchidas determinadas condições (§1º do referido artigo), quais sejam:
“O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, verificados
os requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”
(destaquei)

Sobre o tema leciona Nelson Nery Junior:

“O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor se preenchidos pelo embargante alguns requisitos, quais sejam: a) tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (fumus boni iuris); d) perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum in mora).”

Sobre o assunto, são os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE GARANTIA DO JUÍZO – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO. I – O §1º do art. 919 do CPC condiciona a atribuição de efeito suspensivo nos embargos à execução ao preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, os mesmos exigidos pela tutela antecipada, além da garantia da execução por penhora, caução ou depósito. II – No presente caso não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que a taxa de juros indicada na Cédula de Crédito Bancário não demonstra nenhuma exorbitância em relação à média de mercado. III – Em razão da recusa do bem penhorado pelos agravados e o pedido de substituição consubstanciado no inciso I, do art. 848, do CPC, resta pendente a exigência do §1º do art. 919 do CPC, qual seja, a existência de garantia da execução que possa autorizar o deferimento do efeito suspensivo. IV – Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, mesmo nas ações bancárias, o que, consequentemente afasta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do mencionado diploma.”
(TJMT. RAI nº 73780/2016, Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara De Direito Privado, Julgado em 03.05.2017, Publicado no DJE 05.05.2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º DO CPC/2015 – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 919, §1º do CPC/2015, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
(TJMT. RAI nº 86992/2016, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 1ª Câmara De Direito Privado, Julgado em 29.11.2016, Publicado no DJE 02.12.2016).

Tais requisitos são cumulativos e, no caso dos autos, ao menos em uma análise sumária, não se mostram presentes.

Embora reste comprovada a garantia do juízo através da penhora sobre os imóveis dos executados, de matrículas nºs 6.690, 6.693 e 6.689, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, a desconstituição de um título de crédito, fundada na sua suposta iliquidez, pois se refere a renegociações de débitos anteriores, e não sendo juntado os contratos originários, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
na decisão atacada:

“Todavia, nada impede o regular prosseguimento deste feito, visto que a ação revisional, em trâmite, não foi recebida com a atribuição de efeito suspensivo. Do Pedido De Suspensão: Nos termos do art. 784, § 1º, do CPC, a simples propositura de ação relativa ao débito não impede o prosseguimento regular da execução. Não obstante destacar que o pedido revisional não retira a liquidez do título, devendo haver unicamente a adequação da execução com o eventual decote do montante apurado na revisão, o que por sua vez não impede o regular prosseguimento do feito executivo.

(...)

Portanto, possível a continuidade da ação de execução que tem por objeto o mesmo contrato cujas cláusulas são objeto da ação revisional, uma vez que os pedidos de cunho revisional não geram a suspensão do processo executivo nem retiram a liquidez do título executado, apenas impõem a adequação da execução ao montante apurado após a revisão contratual.”

Em tal contexto, inviável a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, pois ausentes os pressupostos exigidos por lei.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023